Tribunal: TJES
Processo: 5001433-10.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001433-10.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRAVELGENIO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: IVINA OLIVEIRA MALAQUIAS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001433-10.2020.8.08.0048

RECTE.: TRAVELGENIO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

RECDO.: IVINA OLIVEIRA MALAQUIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROCESSUAL CIVIL. VOO CANCELADO. FALÊNCIA
DE
EMPRESA AÉREA. AGÊNCIA QUE VENDE APENAS PASSAGEM AÉREA,
AUFERINDO LUCRO COM A INTERMEDIAÇÃO
.
EMPRESA QUE NÃO É MERA EMISSORA DO BILHETE.
ILEGITIMIDADE PA
S
SIVA
NÃO
RECONHECIDA. SENTENÇA
MANTIDA
.
1. Síntese da demanda:
Alega a parte autora, em síntese, que
em 30/10/2019 adquiriu passagens aéreas para 21/01/2010,
com
saída de Istambul, na Turquia e destino a Londres, Inglaterra; todavia, em 07/01/2020, recebeu e-mail da companhia aérea (Atlas Global) informando o cancelamento do voo e mudança de tarifa, não havendo reembolso pela requerida (R$ 322,00) ou realocação, o que obrigou a requerente a comprar nova passagem (R$ 1.111,73), pois sua estadia em alojamento proporcionado por ONG findaria no dia 20/01/2020,
afirmando
que a segunda passagem lhe foi mais gravosa, pois o voo possuía conexão de 21h em Atenas, na Grécia e como a autora não tinha condições financeiras para pernoitar em hotel, sujeitou-se a passar a noite no próprio aeroporto até o voo do dia 21/01/2020 às 19h, pelo que postula a restituição do valor da nova passagem (R$ 1.111,73) e indenização por danos morais (R$ 10.000,00).
2.

Tese da Recorrente
: Em sede de recurso alega que apenas intermediou a venda de passagens aéreas para a autora, que posteriormente foram canceladas, em razão da decretação de falência da companhia aérea. Aduz que o STJ possui entendimento de que a agência de viagens não responde solidariamente pela má prestação de serviço na hipótese de mera intermediação de vendas de passagens aérea. Afirma que tão logo foi comunicada da falência da empresa aérea comunicou o fato e o cancelamento da passagem à autora. Alega ainda que a decretação de falência da empresa aérea constitui caso fortuito/força maior, motivo pelo qual não deve responder pela indenização. Afirma que não houve venda de pacotes, houve apenas intermediação na venda de passagens aéreas. Narra ainda que não houve comprovação dos danos morais por parte da autora. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3
. Tese do Recorrido:
Alega em contrarrazões, em síntese, que não há como excluir a requerida do polo passivo desta demanda, pois se trata de uma agência de viagens, sendo a agência quem vendeu a viagem para a recorrida, portanto, atuou na cadeia de fornecedores, tornando-se solidariamente responsável pelos danos suportados pela consumidora. Alega que o consumidor é a parte hipossuficiente e vulnerável da relação. É óbvio que, se entra em um site cuja única atividade e função é vender bilhetes de voos, parte do pressuposto que todos os voos ofertados e disponibilizados, serão operados. Aduz que dificuldades financeiras da empresa são inerentes ao exercício da atividade empresarial, constituem-se como risco do negócio. A recorrida apenas tomou conhecimento da falência da empresa aérea após ler a contestação da recorrente. Ainda, afirma que a recorrente garantiu à recorrida que estava trabalhando para obter o reembolso ou realocá-la em novo voo, o que não foi feito. Aduz que o dano moral é evidente, eis que a Recorrida foi deixada à deriva no Oriente Médio sem qualquer amparo da Recorrente, tendo que comprar uma segunda passagem, que, além de ter custado mais que o triplo do valor, não era voo direto como a passagem comprada com a recorrente, tendo uma conexão de 21 horas na Grécia, país totalmente fora da rota da recorrida. Requer a manutenção da sentença
a quo
.
4
. Sentença:

“
julgam-se parcialmente procedentes os pedidos
, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: (a) CONDENAR a Requerida ao pagamento do montante de

R$ 1.111,73 (mil, cento e onze reais e setenta e três centavos
),
a título de danos materiais, que deverá ser corrigido monetariamente da data do fato danoso (07/01/2020) e acrescido de juros a contar da citação; (b) CONDENAR a Requerida a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais

que deverá ser acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.
”

5
. Fundamentação:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
V
ejo que a Recorrente integrou a relação de consumo como intermediadora da
venda
de passagens aéreas, cuja prestação do serviço de transporte cabia exclusivamente a companhia aérea, situação essa que difere da comercialização de pacote turístico em que a
agência
de
viagem
assume a responsabilidade pelo cumprimento do contrato e
responde

solidariamente
em
caso
de inexecução do serviço de transporte aéreo que o englobe, segundo a iterativa e consolidada jurisprudência do c. STJ. Nesse sentido
: “
AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AGÊNCIA
DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.
1. A

jurisprudência deste tribunal admite a responsabilidade solidária das agências

de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o

serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de

passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo

cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da

sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente

de cancelamento de voo.
3. Agravo regimental não provido. (
STJ
; AgRg-REsp 1.453.920/CE; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 15/12/2014).” “84048720 - AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA (INDENIZATÓRIA). PACOTE TURÍSTICO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (ASSISTÊNCIA/SEGURO
VIAGEM
)
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DA OPERADORA DE TURISMO (
AGÊNCIA
DE
VIAGEM
)
.
DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO CONSUMIDOR. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
AGÊNCIA
DE
VIAGEM
. 1. O interesse em recorrer é instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação e é mensurado à luz do benefício prático que o recurso pode proporcionar ao recorrente. Na hipótese em tela, verificada a improcedência do pedido em relação a uma das rés, com atribuição, no particular, de ônus sucumbencial ao autor, inarredável o seu interesse em recorrer, a fim de se reconhecer a
responsabilidade
solidária da
agência
da viagens. 2. Não há violação à Súmula nº 7 desta corte quando a decisão cinge-se a revalorar juridicamente as situações fáticas, nos moldes em que delineados pelas instâncias ordinárias (sentença e acórdão). 3.
"Esta eg. Corte tem entendimento no sentido

de que a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde

solidariamente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,

pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote."(REsp nº

888751/BA, Rel. Ministro raul Araújo, Quarta Turma, dje 27/10/2011)
4. Agravo regimental desprovido. (
STJ
; AgRg-EDcl-REsp 1.300.701; Proc. 2012/0005925-3; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 14/11/2014)
”.
Contudo, a agência de turismo, no caso, não é
mera emissora/
intermediadora
dos bilhetes aéreos,
captando a clientela para esta,

eis que aufere lucro com o negócio, razão pela qual responde pelo
cancelamento do voo pela companhia
aérea
contratada
através da sua atuação
,
não se enquadrando a situação no precedente acima alinhavado. A falência de uma empresa não se constitui em situação de caso fortuito ou de força maior, posto que previsível e se trata do risco do empreendimento, prejuízo que não pode ser repassado para o consumidor, que ocupa o lugar mais fraco da relação negocial. O dano moral resta demonstrado pelo longo período de espera e na incerteza de realização de viagem em país estrangeiro, o que por certo causa angústia e sofrimento, abalando a psiquê de uma pessoa. O dano moral também fora quantificado em patamar razoável e adequado ao caso concreto, considerando a situação econômica das partes e a gravidade e extensão dos danos, não significando enriquecimento sem causa para as partes envolvidas no litígio
.
6
. Dispositivo:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para
manter integralmente a sentença objurgada
. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.